Tribunal: TJSP
Processo: 1031264-82.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899675
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031264-82.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RÁDIO
PANAMERICANA S/A - JOVEM PAN, é apelado RÁDIO CLUBE DE ITAPETININGA
LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031264-82.2018.8.26.0100 -Voto no 27856 – 31a VC CDENTRAL - NMMO
2
VOTO No: 27.856
APEL. No: 1031264-82.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 31a VARA CÍVEL FÓRUM CENTRAL CÍVEL
JUÍZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO
APTE.: RÁDIO PANAMERICANA S/A - JOVEM PAN
APDA.: RÁDIO CLUBE DE ITAPETININGA LTDA. - ME
Contrato de radiodifusão. Denúncia do contrato. A notificação
enviada à ré não continha indicação precisa das infrações
cometidas, tampouco fora concedido prazo para que fosse
sanada eventual irregularidade. Indevido o pagamento de
multa. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 180/182
que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER C/C COBRANÇA DE MULTA E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS
DA TUTELA movida por RÁDIO PANAMERICANA S/A - JOVEM PAN contra RÁDIO
CLUBE DE ITAPETININGA LTDA. ME. para que a ré se abstenha de utilizar o
"slogan" sonoro e visual, padrão ou formato artístico da Autora, bem como utilizar a marca
'JOVEM PAN NEWS' e, mais, se abster de transmitir a programação da Autora e, ainda
abster de utilizar os domínios dos sites da rádio, a saber: “jovempan.com.br”,
“jovempanfm.com.br” e “jovempanclassic.com.br” desde o recebimento da notificação em
16/03/2016, confirmando a liminar anteriormente concedida.
Ante a mútua sucumbência, a atribuiu a cada parte o pagamento das
custas e despesas processuais a que deu causa, além do pagamento de honorários
advocatícios à parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031264-82.2018.8.26.0100 -Voto no 27856 – 31a VC CDENTRAL - NMMO
3
§2o, CPC, vedada compensação, na forma da Lei.
Da decisão apelou a autora (fls. 193/203) sob a alegação de que é
cabível a aplicação da penalidade de multa à apelada em razão do descumprimento de
cláusulas contratuais.
Sustenta que, diferentemente do quanto fundamentado pelo MM.
Juízo sentenciante, a apelante fez constar em sua notificação juntada aos autos o motivo da
rescisão.
Alega que a requerida não só infringiu o contrato ao não cumprir os
ditames da cláusula sexta, como também infringiu ao usar o slogan da Apelante após a
rescisão.
Assim, em razão da transgressão de ao menos duas cláusulas
distintas, de rigor seja a requerida penalizadas com multa nos exatos termos do contrato
firmado entre as partes.
Pugna pela reforma do decisum, decretando-se a procedência da
demanda.
Recurso tempestivo, preparado e processado, com resposta da
requerida às fls. 209/217.
É o relatório.
RÁDIO PANAMERICANA S/A ajuizou ação cominatória em face
de RÁDIO CLUBE DE ITAPETININGA LTDA. Narrou na inicial, em síntese, que as
partes mantinham contrato em que a ré era sua afiliada, integrando a Rede Jovem Pan,
retransmitindo a programação em FM por ela produzida.
Ocorre, porém, a ré teria descumprido o contrato ao não transmitir
a programação em seu formato exato, alterando-a.
Aduziu que notificou a ré quanto à rescisão contratual, inobstante,
esta continua utilizando seu slogan sonoro e visual.
Em sede de antecipação de tutela, requereu que a ré se abstivesse da
utilização de seus slogans, marcas, e domínios de internet, e da retransmissão de seus
programas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031264-82.2018.8.26.0100 -Voto no 27856 – 31a VC CDENTRAL - NMMO
4
Em relação ao mérito, requereu a confirmação da medida liminar, e
condenação da ré ao pagamento de multa contratual de R$ 150.000,00.
Decisão de fls. 52 deferiu a antecipação de tutela e determinou a
citação.
A ré apresentou contestação com reconvenção às fls. 59/63, com
preliminar de falta de interesse de agir.
Alegou, em resumo, que a autora rescindiu o contrato de forma
unilateral, sem lhe dar oportunidade de se manifestar, e que chegou a divulgar em rede
nacional que a ré utilizava indevidamente sua marca antes do prazo da notificação.
Requereu gratuidade de justiça, a qual lhe foi concedida em sede
recursal.
Réplica às fls. 98/103.
A reconvenção foi extinta às fls. 157.
Sobreveio a sentença de parcial procedência, contra a qual se
insurgiu a autora.
A irresignação procede em parte.
O ponto fulcral da demanda reside na apuração sobre a rescisão do
contrato, ou seja, se houve culpa de alguma das partes.
A questão é resolvida com a interpretação do contrato de afiliação
(fls. 16/37), sobretudo as Cláusulas “37”, “37.1” e “37.2”:
“37. Este contrato será considerado rescindido de pleno direito,
independentemente de qualquer aviso ou notificação, com a consequente
interrupção do fornecimento do sinal de áudio via Embratel, sem
prejuízo das penalidades previstas abaixo.
37.1. A infração de qualquer cláusula deste contrato ou do MANUAL DE
OPERAÇÕES DA JOVEM PAN NEWS, que integra o mesmo, constitui
justa causa para a rescisão deste contrato, estando a parte infratora
sujeita ao pagamento de multa no valor de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), afora indenização em decorrência dos danos
causados.
37.2. O não cumprimento pela EMISSORA da retransmissão a que ora
se obriga, incluindo a retransmissão dos “spots” publicitários da
RÁDIO, sejam eles devidos em decorrência de espaço pertencente à
RÁDIO, em decorrência de veiculações intermediadas pela RÁDIO ou
ainda em pagamento de remuneração da RÁDIO, constitui em grave
infração contratual punível com o pagamento de indenização à RÁDIO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031264-82.2018.8.26.0100 -Voto no 27856 – 31a VC CDENTRAL - NMMO
5
equivalente ao valor da comercialização das mensagens publicitárias
que deixaram de ser veiculadas, de acordo com a tabela de preços da
RÁDIO então em vigor, acrescida de multa de 100% (cem por cento)
aplicada sobre o valor da indenização, além da multa contratual”.
A apelante sustenta que a rescisão ocorreu de pleno direito,
invocando a infração contratual de transmissão de programação distinta da prevista em
contrato.
Em que pese a aparente violação contratual por parte da ré, tenho
que a postura adotada pela requerente mostrou-se equivocada.
A requerente requereu fosse reconhecida a rescisão motivada, ou
seja, o desfazimento do contrato por descumprimento de obrigação contratual. Trata-se da
hipótese de resolução do contrato quando o outro contratante não cumpre a obrigação que
lhe compete.
Nessa esteira, existem duas espécies de resolução, quais sejam: a
resolução por meio de cláusula tácita, que se encontra presente em todos os contratos, e a
cláusula resolutória expressa.
A principal diferença prática entre ambas é que na cláusula tácita se
faz necessário o aviso à parte inadimplente, sobre o descumprimento contratual,
possibilitando-lhe o cumprimento, ao passo em que com a cláusula resolutória expressa, a
extinção opera-se de pleno direito, conforme determina o art. 473 do CC, sendo
despicienda a prévia comunicação ao devedor.
O contrato firmado entre as partes contém cláusula resolutória
expressa, conforme se verificam das cláusulas acima reproduzidas.
É pacífico o entendimento de que, para surtir efeitos, nos moldes do
art. 473 do CC, é necessário que a cláusula resolutória indique com precisão o
descumprimento contratual. Isso porque a referência indiscriminada e geral à transgressão
de todo o contrato transforma-se em cláusula desprovida de força, equivalendo-se à
cláusula resolutória tácita.
Logo, para que fosse consolidada a rescisão do contrato em razão
da transmissão de programação distinta da prevista, era imprescindível que a requerente
enviasse notificação à ré indicando de forma precisa no que consistiu a infração e,
ainda, fixando-lhe prazo para sanar a irregularidade.
Somente após a inércia da requerida é que o contrato poderia ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031264-82.2018.8.26.0100 -Voto no 27856 – 31a VC CDENTRAL - NMMO
6
rescindido.
No caso dos autos, nenhum dos requisitos foi observado pela
apelante.
Como bem observado pelo MM. Juízo sentenciante, a notificação
de denúncia do contrato era vaga, genérica e não havia indicação de datas, horários e de
que forma a apelada deixou de transmitir a programação da forma acordada.
Constou da decisão apelada (fls. 181):
“(...) De fato, a autora traz alegações vagas e genéricas, limitando-se a
afirmar que "a Ré não cumpriu os ditames inseridos na cláusula 6.
Advertida, expressamente, ignorou à Autora, motivo pelo qual não
restou outra saída à Autora senão notificar a Ré sobre a rescisão
contratual, o desligamento dela da rede e, constitui-la em devedora da
penalidade de multa" (fls. 02).
A referida cláusula 6 (fls. 19) estabelece que "A programação local
deverá obedecer ao mesmo padrão e formato artístico daquele gerado
pela RÁDIO [autora], no exatos termos especificados no MANUAL DE
OPERAÇÕES DA JOVEM PAN NEWS".
Não consta dos autos, nem mesmo da notificação da rescisão, em que a
ré teria descumprido a cláusula 6, e o manual de operações nem mesmo
foi apresentado”.
Dessa forma, não foi a requerida informada, de forma clara, sobre
quais as infrações cometidas e as respectivas datas, tampouco lhe foi concedido tempo
hábil para sanar a irregularidade contratual, evidenciada a má condução da autora no
procedimento de rescisão do contrato, uma vez que deveria ter notificado, anteriormente, a
ré, a fim de dar-lhe ciência de sua mora, para, em caso de inércia, proceder, posteriormente,
à rescisão.
Assim, entendo não haver que se falar na aplicação da multa de R$
150.000,00, nos termos do contrato em tela, uma vez que a rescisão não fora operada da
maneira correta.
Portanto, mantém-se a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Em razão da nova sucumbência, deverá a autora apelante arcar com
mais 5% do valor da causa, a título de honorários, ante o trabalho adicional desenvolvido
pelo advogado da parte adversa. Esse valor deverá ser corrigido desde a publicação do v.
Acórdão e com juros de mora a contar do trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031264-82.2018.8.26.0100 -Voto no 27856 – 31a VC CDENTRAL - NMMO
7
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
COELHO MENDES
Relator